Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011756-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), IVO WURZIUS - CPF: 022.402.311-06 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 539.031.889-72 (AGRAVADO), MARA SUELI SARTORELLI DE SOUZA - CPF: 608.978.999-20 (AGRAVADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DE ALGIBEIRA - ALEGAÇÃO DE NULIDADES APÓS ANOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO IMPUGNADA NÃO ADOTOU PROVIDÊNCIAS QUE CAUSEM PREJUÍZOS ÀS PARTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configurada a nulidade de algibeira quando a parte, mesmo com conhecimento de uma nulidade desde o início do processo, opta por não alegá-la oportunamente,
de modo a utilizar como estratégia processual em momento posterior que lhe seja mais conveniente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivo Wurzius contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o agravante estaria a se beneficiar de uma nulidade de algibeira.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade dos títulos executivos por ausência de requisitos formais e de endosso, e a inexigibilidade da obrigação por descumprimento do contrato de compra e venda a que as notas promissórias estariam vinculadas.

Aduz, que a exceção de pré-executividade é via processual atemporal e que não incorreu na chamada "nulidade de algibeira".

Pugna pelo provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo e posterior venda por hasta publica de imóvel com ônus, bem como a anulação da decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade.

Contraminuta
(Id. 218720695): Suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria observado o princípio da dialeticidade, de modo que deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada. No mérito, defendem a ocorrência da chamada "nulidade de algibeira", já que o agravante não suscitou as nulidades alegadas na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Pugnam pelo desprovimento do recurso.

Liminar
(215170671): Indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, os agravados argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivo Wurzius contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial.

A controvérsia está em saber se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

No caso em análise, verifica-se que a decisão rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o agravante estaria a se beneficiar de uma nulidade de algibeira e indeferiu pedido do exequente de condenação do executado ao pagamento da multa descrita no art. 81 do CPC, bem como determinou a realização de nova avaliação de imóvel matrícula 42.082 já penhorado e a intimação as partes quanto ao laudo de avaliação.

Pois bem.

A nulidade de algibeira se configura quando a parte, mesmo com conhecimento de uma nulidade desde o início do processo, opta por não alegá-la oportunamente, de modo a utilizar como estratégia processual em momento posterior que lhe seja mais conveniente.

No presente caso, a ação de execução foi ajuizada em 2009, e o agravante foi citado em 2010. Desde então, o processo teve regular andamento, com a prática de diversos atos processuais, sem que o agravante arguisse as nulidades que agora suscita.

Dessa forma, considera-se que o agravante teve a oportunidade de alegar as nulidades desde o início do processo, mas optou por fazê-lo somente após a prática de diversos atos processuais, entende-se que a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade com base na configuração da nulidade de algibeira, deve ser mantida.

Além disso, ressalta-se que também foi determinado a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel de matrícula n. 42.082.

A decisão limita-se a determinar a realização de nova avaliação do imóvel já penhorado, com a consequente intimação das partes para manifestação posterior e, portanto, não acarreta prejuízo a nenhuma delas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024